Tribunal: TJMT
Processo: 1081460-12.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081460-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que rejeitou preliminar de julgamento
extra petita
e desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença de procedência proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada após rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos. O Embargante sustenta omissão quanto ao valor da causa, nulidade por decisão
extra petita
, contradição relativa à cláusula de êxito e à condição suspensiva, premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato, omissão quanto à análise dos Termos de Quitação, inexistência de recuperação final do crédito, inadequação da via eleita, deficiência de fundamentação do quantum arbitrado, enriquecimento sem causa, sucumbência recíproca e negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: (i) verificar a existência de omissão quanto à impugnação ao valor da causa; (
ii
) analisar a ocorrência de julgamento extra petita; (
iii
) aferir a presença de contradição interna quanto à cláusula de êxito e à condição suspensiva; (
iv
) examinar eventual premissa fática equivocada acerca da natureza do contrato e das modalidades de remuneração; (v) avaliar o alcance dos Termos de Quitação anuais; (vi) averiguar a relevância da ausência de recuperação final do crédito e da não implementação da condição suspensiva; (
vii
) apreciar o cabimento da Ação
de Arbitramento nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994; (
viii
) verificar a alegada insuficiência de fundamentação do quantum arbitrado e a ocorrência de sucumbência recíproca; (
ix
) analisar eventual negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configurada omissão quanto à análise da impugnação ao valor da causa, a qual é suprida, mantendo-se, contudo, a atribuição estimativa, por inexistir critério legal específico para Ação de Arbitramento de Honorários e pela impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico antes do arbitramento judicial.

4. Não há falar em
julgamento
extra petita
, pois a condenação decorreu da própria causa de pedir fundada na rescisão unilateral imotivada e no trabalho efetivamente prestado.

5
. Inexiste
contradição interna, uma vez que o arbitramento não se baseou na implementação da cláusula de êxito, mas na ruptura antecipada do vínculo contratual que inviabilizou a consolidação do resultado.

6
. O julgado não partiu de
premissa fática equivocada, pois reconheceu a existência de múltiplas formas de remuneração previstas no contrato, sem afirmar exclusividade de honorários de sucumbência.

7
.
Os Termos de Quitação anuais não abrangem situação superveniente decorrente da rescisão imotivada do contrato, não afastando o direito ao arbitramento proporcional pelos serviços já prestados.

8
.
A ausência de recuperação final do crédito não impede o arbitramento quando o êxito foi frustrado por ato do contratante, sendo irrelevante a não implementação da condição suspensiva nesse contexto.

9
.
Cabível a Ação de Arbitramento nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da controvérsia sobre o valor devido após a rescisão contratual.

10
.
A fundamentação do
quantum
arbitrado mostra-se suficiente, fixado por apreciação equitativa conforme as circunstâncias do caso, inexistindo enriquecimento sem causa ou sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para suprir omissão quanto à impugnação ao valor da causa.

Tese de julgamento
: “1. É omisso o Acórdão que deixa de analisar a impugnação ao valor da causa suscitada no recurso. 2. Em Ações de Arbitramento de Honorários Advocatícios, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa, por inexistir critério legal específico e pela impossibilidade de prévia mensuração do proveito econômico.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
em face do
A
córdão
de Id. 345100862,

que desproveu o Recurso de Apelação interposto com intuito de reformar a
sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados.

O Embargante alega
incorreção no valor da causa
. Afirma que
tratar-se de matéria de ordem pública
e que
o montante atribuído não reflet
e
o proveito econômico efetivamente perseguido na Ação
d
e Arbitramento
d
e Honorários Advocatícios.

Ainda alega
nulidade do julgado por decisão
extra petita
,
sob o
argumento de que
o Colegiado se
afast
ou
dos limites objetivos da demanda, que,
conforme aduz
, versa apenas sobre eventual remuneração decorrente de êxito na recuperação de crédito após rescisão contratual, e não sobre serviços ordinários já remunerados.

No mérito, aponta vícios de contradição, omissão e obscuridade. Afirma
que há
contradição quanto ao reconhecimento da existência de cláusula contratual com condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados à recuperação final do crédito e, ainda assim, manutenção do arbitramento judicial.

Aduz
que o julgado é omisso
na análise das provas constantes dos autos, especialmente do contrato de prestação de serviços e dos termos de quitação e renúncia anuais
. Argumenta
que tais documentos comprov
a
m o pagamento integral dos honorários devidos e a renúncia a cobranças futuras.

De acordo com o Embargante, o julgado também está fundado
em premissa fática equivocada
, pois a Câmara considerou que o
contrato
é
remunerado exclusivamente por honorários de sucumbência,
mas
a avença
tem
natureza híbrida, com pagamentos intermediários e eventual remuneração vinculada ao êxito.

Prossegue aduzindo que há omissão no que tange ao
proveito econômico nas Ações
d
e Execução,
e
quanto aos serviços efetivamente prestados, que, segundo afirma, já
foram
remunerados nos termos contratuais.

Alega inadequação da via eleita para arbitramento de honorários, por existir estipulação contratual e acordo entre as partes, o que afasta

a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Sustenta, ademais,
ausência de
fundamentação
no que se refere ao

quantum
arbitrado, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
além de
enriquecimento sem causa da parte contrária.

Por fim,
afirma que há
precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes, nos quais
foi
reconhecida omissão em decisões semelhantes
.

Requer, ao final, o acolhimento dos
E
mbargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades indicadas, com efeitos infringentes.

Manifestação da Embargada no Id. 350004373

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Banco Bradesco S.A. alega omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática no Acórdão embargado.

Sustenta
que o julgado é omisso quanto à tese de incorreção no valor da causa.

Assevera que o valor atribuído (R$ 5.000,00) é irrisório e incompatível com o proveito econômico perseguido na inicial, que ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Aduz que, embora não haja previsão expressa no artigo 292 do CPC para Ação de Arbitramento de Honorários, é possível aferir o conteúdo econômico da pretensão a partir da narrativa inicial.

Sustenta ofensa ao art. 292, § 3º, do CPC, e aos princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e do dever de lealdade (art. 77, I, do CPC), sob o
argumento de que a fixação de valor irrisório configura manobra para reduzir custas e eventual sucumbência.

Neste ponto, razão assiste ao Embargante quanto à omissão.

Com efeito, embora o Recorrente tenha arguido a incorreção do valor da causa nas razões do Apelo, a Câmara não analisou tal argumento, motivo pelo qual a omissão deve ser suprida.

A tese, contudo, no sentido de que o valor da causa deve corresponder à soma do montante pretendido pela Embargada, consistente, segundo sustenta, em percentual incidente sobre o valor atualizado das Execuções nas quais houve atuação profissional, não merece acolhimento.

O
artigo 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em Ações de Arbitramento de Honorários Advocatícios e, diante da falta de parâmetro legal expresso, admite-se a atribuição estimativa, especialmente porque, antes da prolação da sentença, não é possível aferir de forma objetiva o efetivo proveito econômico a ser obtido pelo autor, que depende de arbitramento judicial pautado nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho efetivamente desempenhado.

Nessa espécie de demanda, o quantum não decorre de cálculo aritmético prévio, mas de apreciação jurisdicional concreta das particularidades do caso, o que afasta a pretensão de vinculação automática a percentuais incidentes sobre valores atualizados das Execuções patrocinadas.

Assim, inexistindo disposição normativa que imponha valor exato nas demandas dessa natureza, deve ser mantida a sentença no que tange à rejeição da impugnação ao valor da causa.

O Embargante argui a nulidade do Acórdão por decisão
extra petita.

Verbera que a Ação não questiona pagamentos intermediários já realizados nem honorários convencionados, pois limita-se à alegação de frustração da expectativa de recebimento de valores decorrentes de eventual “Recuperação Final” do crédito executado.

Afirma que o Colegiado manteve a condenação com fundamento em serviços já pagos e quitados, o que extrapola os limites da causa de pedir e ofende os artigos 421 e 421-A do Código Civil, notadamente o princípio da intervenção mínima e o respeito à alocação de riscos contratualmente estabelecida.

Sem razão.

N
os termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o Julgador deve decidir a lide nos limites traçados pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder quantidade superior à pretendida. A interpretação do pedido, contudo, não se faz de forma literal e fragmentada, mas à luz do conjunto das postulações, conforme dispõe o artigo 322, § 2º, do CPC.

No caso, conforme expressamente consignado no Acórdão, a interpretação sistemática da petição inicial
evidencia
que a pretensão autoral não se restringiu à frustração da expectativa de recebimento de honorários vinculados exclusivamente à denominada “Recuperação Final”, mas abrangeu a remuneração pelos serviços efetivamente prestados nas Ações judiciais indicadas, inclusive diante da rescisão unilateral do contrato promovida pelo Banco.

No Acórdão, o Colegiado deixou claro que a Sociedade de Advogados comprovou a atuação nas demandas, mediante juntada de peças processuais, relatórios e documentos, motivo pelo qual reconheceu-se o labor desenvolvido até a data da rescisão contratual. Ou seja, a condenação está fundamentada no direito à remuneração proporcional pelo trabalho executado.

Logo, não há falar que o Recorrente foi condenado por objeto diverso do pedido, tampouco apreciação de matéria estranha à causa de pedir. Ao contrário, o Colegiado examinou exatamente a controvérsia posta: se, diante da rescisão unilateral do contrato, seria devido o arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços prestados.

Também não há falar em ofensa aos artigos 421 e 421-A do Código Civil, pois a Câmara não promoveu revisão indevida da avença, tampouco desconsiderou a alocação de riscos estabelecida pelas partes. Apenas reconheceu que a rescisão unilateral imotivada não pode afastar o direito do Advogado à remuneração proporcional pelo serviço já executado, sob pena de enriquecimento sem causa, solução que se harmoniza com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Na sequência, o Embargante aduz que o Acórdão é contraditório ao reconhecer a existência de contrato, de cláusulas específicas de pagamento, de termo de quitação e de falta de implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito (art. 125 do CC), e, ainda assim, manter o arbitramento de honorários.

Verbera que o contrato previa cinco momentos distintos de pagamento: adiantamento na distribuição; pagamento na garantia do juízo; percentual sobre recuperação final (condição suspensiva); honorários sucumbenciais; e pagamento em caso de irrecuperabilidade.

Neste capítulo, é importante relembrar que a contradição que autoriza a oposição de Embargos Declaratórios é a interna, isto é, a incoerência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão, e não a discordância da parte com o resultado.

Na hipótese, o Colegiado reconheceu a existência do contrato, das cláusulas de pagamento, da condição suspensiva relativa à recuperação final e dos
termos de quitação. Todavia, a conclusão pelo arbitramento não se fundamentou na implementação da cláusula de êxito, mas na rescisão unilateral imotivada do contrato e na comprovação do trabalho efetivamente prestado até então.

Logo, não há incompatibilidade lógica entre as premissas reconhecidas e a conclusão adotada, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia.

O Embargante segue alegando que o Acórdão incorreu em premissa fática equivocada, ao considerar tratar-se de contrato com remuneração exclusiva por sucumbência, quando, segundo afirma, a avença é de natureza híbrida, pois prevê pagamentos por serviços prestados (distribuição e acompanhamento processual) e, se houver, percentual sobre benefício financeiro.

Afirma que as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 não foram adequadamente analisadas, o que configura omissão e
error
in
judicando
por inadequada valoração da prova.

Não há vício no julgado.

N
ão procede a afirmação de que o Acórdão teria partido da premissa de remuneração exclusivamente por honorários de sucumbência. O voto condutor reconheceu expressamente que o contrato previa diversas modalidades remuneratórias, inclusive pagamentos por etapas e percentuais vinculados ao benefício econômico obtido, conforme demonstram as cláusulas contratuais analisadas. A referência à sucumbência ocorreu apenas como uma das fontes possíveis de remuneração, e não como fundamento exclusivo da condenação.

Com efeito, o Acórdão não partiu da premissa de que o contrato firmado entre as partes seria exclusivamente
ad
exitum
, tampouco desconsiderou a existência de cláusulas que disciplinam pagamentos por etapas.

Ao contrário, houve expressa referência ao instrumento contratual e às disposições que tratam da remuneração e da rescisão, especialmente no que
concerne à cláusula 17.6, que limita o pagamento às etapas concluídas e pendentes de quitação. A natureza do ajuste, inclusive sua estrutura remuneratória, foi considerada no julgamento da Apelação.

O que se concluiu, contudo, foi que, embora o contrato previsse modalidades distintas de remuneração, a rescisão unilateral imotivada promovida pelo Banco impediu a continuidade da atuação profissional e inviabilizou a consolidação do êxito, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional do trabalho efetivamente desenvolvido, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994.

Ainda quanto à alegação de omissão no exame das cláusulas contratuais, cumpre consignar, de forma expressa, que as disposições constantes das cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos foram devidamente consideradas no julgamento da Apelação.

Tais cláusulas disciplinam hipóteses específicas de remuneração vinculadas à dinâmica ordinária da execução do contrato, prevendo pagamentos por atos processuais determinados, eventos intermediários ou pela recuperação final do crédito, inclusive sob condição suspensiva.

Ocorre que nenhuma dessas disposições contratuais regula, de forma expressa, a situação excepcional verificada nos autos, consistente na rescisão unilateral imotivada do contrato pelo contratante, com a consequente revogação dos mandatos e interrupção da atuação profissional antes da consolidação do
resultado final
.

Portanto, o que se examinou não foi a incidência automática das cláusulas remuneratórias pactuadas para a execução regular do ajuste, mas sim a necessidade de recomposição proporcional da remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido até a ruptura do vínculo, à luz do artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, ainda que o contrato preveja múltiplas modalidades de pagamento, a inexistência de cláusula específica que discipline a remuneração na hipótese de rescisão unilateral imotivada que inviabiliza o êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional, sem que isso importe desconsideração das disposições contratuais mencionadas, mas apenas sua interpretação sistemática e teleológica.

Não houve, portanto, desconsideração da autonomia privada nem das cláusulas contratuais invocadas. Houve, sim, interpretação jurídica diversa da defendida pelo Embargante, o que não configura omissão ou
error
in
judicando
, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

Por fim, a fim de afastar qualquer dúvida quanto à premissa fática adotada no julgamento, esclarece-se que o contrato firmado entre as partes não foi considerado como exclusivamente
ad
exitum
.

Reconheceu-se que se trata de contrato de natureza híbrida, com previsão de remuneração por diferentes eventos e etapas, inclusive pagamentos desvinculados do êxito final, conforme demonstram as cláusulas contratuais examinadas.

A controvérsia submetida a julgamento, todavia, restringiu-se à parcela da remuneração afetada diretamente pela rescisão unilateral imotivada promovida pelo contratante, que inviabilizou a continuidade da atuação profissional e a consolidação do
resultado final
.

Foi justamente em relação a essa parcela específica, não regulada de forma suficiente pelo contrato para a hipótese de ruptura antecipada imputável ao contratante, que se reconheceu a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários, sem que isso implique desconsideração da natureza híbrida do ajuste ou das disposições contratuais pactuadas.

O Recorrente também aponta omissão quanto à análise dos Termos de Quitação anuais juntados aos autos, os quais, consoante alega, contêm renúncia expressa a qualquer cobrança futura de honorários relativos a fatos geradores até 31/12/2019.

Salienta que tais documentos atendem aos requisitos do artigo 320 do Código Civil, inclusive quanto à identificação das partes, assinatura com firma reconhecida e renúncia expressa a cobranças futuras, e que, mesmo na falta de algum requisito formal, o parágrafo único do referido artigo assegura sua validade.

Enfatiza que os termos foram elaborados pela Sociedade de Advogados Embargada e aduz que o afastamento da quitação ocorreu sem fundamentação específica, o que caracteriza
error
in
judicando
e negativa de prestação jurisdicional.

Expõe que devem ser aplicados os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e da proibição de se beneficiar da própria torpeza (
nemo

a
uditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

Neste ponto também não há qualquer omissão a ser suprida.

Na verdade, o Colegiado apreciou a existência dos Termos de Quitação e registrou que tais instrumentos estavam vinculados às previsões contratuais relativas ao encerramento de cada exercício anual, notadamente à cláusula que previa a apresentação de declaração de quitação dos honorários devidos no respectivo período.

A conclusão adotada foi no sentido de que tais termos não afastam a pretensão deduzida na Ação de Arbitramento, porquanto se referem aos honorários ordinariamente devidos no curso do contrato, não alcançando a situação excepcional decorrente da rescisão unilateral imotivada, que inviabilizou
a consolidação do êxito e ensejou a necessidade de arbitramento proporcional do labor desenvolvido.

O fato de o Colegiado não ter reproduzido integralmente o teor dos documentos ou não ter indicado, de forma destacada, cada fundamento jurídico para afastar sua eficácia não caracteriza omissão. A fundamentação é suficiente, pois explicita que os termos não abrangem a verba ora discutida, já que esta decorre de situação superveniente à dinâmica ordinária do contrato, qual seja, a ruptura unilateral que impediu a continuidade da atuação profissional.

Ademais, a renúncia genérica a créditos pretéritos, constante de instrumento padronizado de quitação anual, não pode ser interpretada de forma ampliativa para alcançar pretensão fundada em fato jurídico posterior ou diverso daquele contemplado no período declarado quitado.

Especificamente no que se refere à cláusula 6.22 do contrato e à aplicação do artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, igualmente não subsiste a alegada omissão.

Os Termos de Quitação firmados entre as partes, expressamente vinculados à cláusula 6.22 do instrumento contratual, foram analisados no julgamento da Apelação e dizem respeito às obrigações com fato gerador ocorrido até os períodos ali delimitados, no curso da execução regular do contrato.

A quitação ali declarada refere-se, portanto, aos honorários ordinários e às verbas devidas em razão dos serviços prestados até cada encerramento anual, não alcança situação jurídica superveniente e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada do contrato, que impediu a continuidade da atuação profissional e a consolidação do resultado esperado.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a validade formal dos Termos de Quitação e a incidência do artigo 320 do Código Civil, inclusive de seu parágrafo único, tais instrumentos não têm o condão de abranger pretensão
fundada em fato jurídico posterior e diverso daquele compreendido no período declarado quitado.

A interpretação ampliativa da quitação, para alcançar direito que somente surgiu em decorrência da ruptura antecipada do vínculo contratual, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual corretamente se concluiu por sua inaplicabilidade à hipótese concreta.

Também não se sustenta a alegação de que a validade formal dos termos
,
à luz do artigo 320 do Código Civil, inclusive de seu parágrafo único
,
imporia necessariamente o reconhecimento de quitação ampla e irrestrita. Ainda que os documentos atendam aos requisitos formais, sua eficácia deve ser interpretada conforme o contexto negocial e os limites objetivos da declaração de vontade, não podendo alcançar direitos que não existiam ou não eram exigíveis à época de sua assinatura.

Do mesmo modo, a circunstância de os instrumentos terem sido elaborados pela própria Sociedade de Advogados não conduz à conclusão de renúncia absoluta a quaisquer pretensões futuras, sobretudo quando estas decorrem de fato superveniente não contemplado no período declarado quitado.

Os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e do
nemo

auditur
não autorizam interpretação extensiva da quitação para beneficiar a parte que deu causa à ruptura contratual e à frustração do resultado esperado, sob pena de legitimar enriquecimento sem causa.

Não há dúvida, portanto, de que o Órgão julgador enfrentou a questão sob perspectiva jurídica adequada, e concluiu pela inaplicabilidade dos Termos de Quitação à hipótese específica dos autos.

De acordo com o Recorrente, também não houve o devido enfrentamento da alegação de inexistência de recuperação final do crédito nas
Ações patrocinadas, circunstância que, a seu ver, impede a implementação da condição suspensiva relacionada ao recebimento de honorários vinculados ao êxito, nos termos do artigo 125 do Código Civil.

Diferente do que quer fazer crer o Embargante, o Colegiado apreciou expressamente a circunstância de que não houve recuperação final dos créditos. Todavia, a conclusão adotada não foi a de que tal fato seria irrelevante, mas sim a de que, no contexto específico da rescisão unilateral imotivada promovida pelo contratante, a falta de êxito não poderia ser imputada à Sociedade de Advogados.

O Acórdão embargado partiu da premissa de que a revogação dos mandatos e a ruptura antecipada do vínculo contratual impediram a continuidade da atuação profissional, inviabilizando a consolidação do resultado esperado. Nessa perspectiva, afastou-se a aplicação rígida da condição suspensiva prevista contratualmente, justamente porque o evento futuro, recuperação do crédito, deixou de se implementar por fato imputável exclusivamente ao Banco.

Assim, a controvérsia não foi resolvida à luz do simples exame objetivo do implemento ou não da condição suspensiva prevista no artigo 125 do Código Civil, mas sob o enfoque da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da jurisprudência consolidada que admite o arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão imotivada impede o êxito da demanda.

Cumpre enfatizar, ainda, que o arbitramento não decorre da cláusula de êxito prevista contratualmente, mas de fundamento jurídico autônomo, consistente no direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado e na vedação ao enriquecimento sem causa do contratante que promove a rescisão imotivada. Logo, a ausência de recuperação final não conduz, por si só, à inexistência de direito, pois a base jurídica da condenação é diversa da estipulação contratual condicionada ao resultado.

De igual modo, não há omissão quanto à alegada inadequação da via eleita, pois o Colegiado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, é cabível a Ação de Arbitramento de Honorários para cobrança da remuneração decorrente do serviço prestado, especialmente diante da rescisão unilateral do contrato.

Com isso, conclui-se que no Acórdão, a Câmara enfrentou a tese; entretanto, adotou solução jurídica diversa da pretendida pelo Embargante, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante ao quantum arbitrado, sustenta omissão quanto aos critérios utilizados, inexistência de fundamentação específica (art. 489, § 1º, do CPC), inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da natureza acessória dos honorários advocatícios. De acordo com o Embargante, o Acórdão apresenta fundamentação genérica e padronizada em diversas Ações semelhantes.

Por fim, verbera que a condenação resulta em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), e em afronta à probidade e à boa-fé contratual (art. 422 do CC), por implicar pagamento de valores além daqueles contratualmente previstos e já quitados.

No voto condutor assentou-se expressamente que a fixação da verba honorária decorreu de apreciação equitativa, em conformidade com o artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, considerando o conjunto da atuação profissional desenvolvida até a data da rescisão unilateral, o tempo de duração da prestação dos serviços, a complexidade das demandas patrocinadas, além do valor econômico envolvido nas execuções.

Registrou-se, ainda, que a atuação da Sociedade de Advogados ficou comprovada por documentos, peças processuais, relatórios e demais elementos constantes dos autos, circunstância que evidenciou o labor
efetivamente prestado e forneceu parâmetros suficientes para o arbitramento judicial.

É necessário relembrar que, para fins do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não se exige a discriminação minuciosa de cada ato processual ou administrativo supostamente remunerado, tampouco a exposição de cálculo aritmético detalhado que conduza ao valor final, especialmente em Ações de Arbitramento, nas quais o quantum é fixado mediante juízo de ponderação e não por simples soma de parcelas previamente definidas.

A fundamentação adotada é clara e suficiente para permitir a compreensão das razões pelas quais se entendeu adequado o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), de modo que inexiste qualquer vício capaz de comprometer a validade do julgado.

Por fim, alega erro material e omissão quanto à distribuição do ônus
da
sucumbência, pois entende que sucumbiu parcialmente.

A leitura do julgado embargado deixa evidente que o Colegiado manteve a condenação integral do Banco ao pagamento das verbas sucumbenciais, por reconhecer que o pedido formulado na Ação de Arbitramento foi acolhido em sua essência, com procedência do pleito e fixação de honorários em favor da autora.

O fato de o valor arbitrado não coincidir com a expectativa econômica sustentada na petição inicial não configura sucumbência recíproca, pois em Ações dessa natureza, nas quais o quantum é definido por apreciação equitativa do Juízo, não há falar em decaimento parcial apenas porque o montante fixado é inferior ao estimado pela parte autora.

Com efeito, a sucumbência recíproca pressupõe improcedência parcial de pedidos autônomos ou rejeição de parcela juridicamente delimitada da pretensão, o que não ocorreu. O pedido de arbitramento foi julgado procedente, e
a verba honorária fixada em favor da Sociedade de Advogados, razão pela qual o Banco figura como parte vencida.

De igual modo, não há erro material a ser corrigido, pois a distribuição do ônus sucumbencial decorreu de fundamentação expressa e coerente com a conclusão adotada no julgamento da Apelação.

A insurgência, novamente, revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício integrável nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao argumento de que existem precedentes deste Tribunal que reconhecem a validade dos Termos de Quitação ou a natureza híbrida do contrato não evidencia vício no acórdão embargado.

Sabe-se que cada demanda deve ser apreciada à luz do conjunto probatório específico dos autos, pois não há vinculação automática a julgados proferidos em processos distintos, ainda que envolvam as mesmas partes e contrato.

No caso, o Colegiado enfrentou a questão dos Termos de Quitação, consignando que se referem à quitação anual prevista na cláusula 6.22 e que não afastam a responsabilidade quanto aos honorários discutidos na Ação, por não abrangerem a remuneração decorrente do benefício financeiro objeto da controvérsia. Houve, portanto, apreciação concreta da matéria.

O mesmo raciocínio se aplica às decisões do Superior Tribunal de Justiça citadas. Julgados proferidos em Recursos Especiais ou Agravos em Recurso Especial, quando não submetidos ao regime dos recursos repetitivos, não ostentam efeito vinculante geral. Servem como orientação persuasiva, mas não impositiva.

Registre-se, ademais, que a existência de precedentes envolvendo as mesmas partes não impõe solução idêntica quando os fundamentos fáticos e
jurídicos não são integralmente coincidentes. A eficácia persuasiva desses julgados foi considerada, mas não se constatou identidade suficiente que obrigasse sua aplicação automática ao caso concreto.

De todo modo, a mera ausência de menção expressa a cada precedente invocado não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre na hipótese.

Além disso, conforme já exposto neste voto, na hipótese não há falar em negativa de prestação jurisdicional. O Acórdão enfrentou a natureza do contrato, as cláusulas alegadas, a rescisão unilateral e os Termos de Quitação, concluindo, de forma fundamentada, que estes não afastam o direito ao arbitramento proporcional.

Com essas considerações,
acolho parcialmente o Recurso, sem efeito modificativo, supro a omissão referente à impugnação ao valor da causa; porém, rejeito-a
e mantenho inalterada a sentença também nesse capítulo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026